Tribunal: TJSP
Processo: 1046710-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
r Estadual 180/1978, redação da 1012/2007, regulamentada pelo Decreto Estadual 52859/2008. Rol meramente exemplificativo e de simples orientação para os agentes administrativos, quanto aos meios de comprovar os fatos constitutivos do direito, que não interfere com a prerrogativa legal de comprovação em juízo por todos os meios juridicamente admitidos. Incapacidade negada por laudo médico da autarquia previdenciária. Incapacidade atestada pelos relatórios apresentados pela autora, de caráter irreversível e com progressão desde tenra idade. Sequelas de caráter definitivo, anteriores ao óbito da genitora, marcha claudicante por insuficiência do glúteo médio bilateral, discrepância dos membros inferiores, quadro de patologias psiquiátricas, incapacidade em grau intenso, segundo a perícia judicial. Declaração por escritura pública emitida pela genitora sobre a deficiência física e dependência econômica da filha. Farta prova documental que evidencia a dependência econômica, com todas as despesas pagas por sua genitora. Beneficiária em apólice de seguro e de plano de assistência médica familiar. Declarações de profissionais da área da educação, que trabalhavam com a mãe da autora, com informação de que ela supria todo o auxílio financeiro e custeava as cirurgias, tratamento, exames e medicamentos para a filha, que apresentava dependência física de locomoção provocada por problemas de saúde. Graduada em Farmácia e aprovada em concurso público municipal, com exercício entre 2008 e 2010 e afastamento do trabalho, sem retorno, desde 2011, por doença e queda em 2011. Auxílio-doença mensal de R$ 2.279,65. Intuitiva insuficiência para atender as necessidades básicas e essenciais da autora, agravadas pelas suas condições de saúde, residência em comum com a genitora, a reforçar a ajuda regular desta, que tinha renda mensal líquida de R$ 4.263,46.
Demanda procedente. Pensão devida desde a formulação do pedido na esfera administrativa, em 13-11-2014. Correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E, estes Lei 11960/2009. Não provido o recurso e provido em parte o reexame necessário, sobre termos iniciais de correção monetária e juros de mora, relegada a fixação de honorários advocatícios para o momento da liquidação, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046710-77.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Pensão por morte de servidora pública estadual, falecida em 31/08/2014, em favor de filha inválida, nascida em 14-12-1977. Disciplina da Lei Complementar Estadual 180/1978, redação da 1012/2007, regulamentada pelo Decreto Estadual 52859/2008. Rol meramente exemplificativo e de simples orientação para os agentes administrativos, quanto aos meios de comprovar os fatos

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Pensão por morte de servidora pública estadual, falecida em 31/08/2014, em favor de filha inválida, nascida em 14-12-1977. Disciplina da Lei Complementar Estadual 180/1978, redação da 1012/2007, regulamentada pelo Decreto Estadual 52859/2008. Rol meramente exemplificativo e de simples orientação para os agentes administrativos, quanto aos meios de comprovar os fatos constitutivos do direito, que não interfere com a prerrogativa legal de comprovação em juízo por todos os meios juridicamente admitidos. Incapacidade negada por laudo médico da autarquia previdenciária. Incapacidade atestada pelos relatórios apresentados pela autora, de caráter irreversível e com progressão desde tenra idade. Sequelas de caráter definitivo, anteriores ao óbito da genitora, marcha claudicante por insuficiência do glúteo médio bilateral, discrepância dos membros inferiores, quadro de patologias psiquiátricas, incapacidade em grau intenso, segundo a perícia judicial. Declaração por escritura pública emitida pela genitora sobre a deficiência física e dependência econômica da filha. Farta prova documental que evidencia a dependência econômica, com todas as despesas pagas por sua genitora. Beneficiária em apólice de seguro e de plano de assistência médica familiar. Declarações de profissionais da área da educação, que trabalhavam com a mãe da autora, com informação de que ela supria todo o auxílio financeiro e custeava as cirurgias, tratamento, exames e medicamentos para a filha, que apresentava dependência física de locomoção provocada por problemas de saúde. Graduada em Farmácia e aprovada em concurso público municipal, com exercício entre 2008 e 2010 e afastamento do trabalho, sem retorno, desde 2011, por doença e queda em 2011. Auxílio-doença mensal de R$ 2.279,65. Intuitiva insuficiência para atender as necessidades básicas e essenciais da autora, agravadas pelas suas condições de saúde, residência em comum com a genitora, a reforçar a ajuda regular desta, que tinha renda mensal líquida de R$ 4.263,46.
Demanda procedente. Pensão devida desde a formulação do pedido na esfera administrativa, em 13-11-2014. Correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E, estes Lei 11960/2009. Não provido o recurso e provido em parte o reexame necessário, sobre termos iniciais de correção monetária e juros de mora, relegada a fixação de honorários advocatícios para o momento da liquidação, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso.